Tribunal: TJDFT
Processo: 0739219-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0739219-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL SARAH KUBITSCHEK DESPACHO A concessão da gratuidade de justiça – benefício que dispensa a parte do pagamento de taxas e custas processuais, e outros encargos processuais – não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). O Código de Processo Civil dispõe que a alegação de hipossuficiência feita pela pessoa natural possui presunção de veracidade. Trata-se, contudo, de presunção relativa, que pode ser afastada por documentos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício (art. 99, § 2o, do CPC). Nesse contexto, para melhor análise da questão, intime-se a parte postulante à justiça gratuita para, no prazo de 5 (cinco) dia, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando ao feito documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como: declaração COMPLETA de imposto de renda (IRPF) dos exercícios 2022 e 2023, uma vez que já apresentado do exercício 2024; bem como IRPJ (Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas) completos dos exercícios 2022, 2023 e 2024; além dos extratos bancários dos últimos três meses de TODAS AS CONTAS bancárias mantidas pela recorrente como pessoa física, bem como das contas mantidas por sua pessoa jurídica, nas instituições financeiras com as quais mantém vínculo ou recolha o preparo, sob pena de indeferimento. Lado outro, registre-se, sabe-se que DRE é uma ferramenta que permite calcular o desempenho financeiro da empresa em um determinado período, seja mensal ou anual, para determinar se houve lucro ou prejuízo. Todavia, segundo a Lei n. 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, e a Lei n. 11.638/2007, de 28 de dezembro de 2007, as quais estabelecem a estrutura e as informações que devem constar na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), o documento deve ser assinado por um profissional credenciado ao Conselho Federal de Contabilidade para que tenha validade. Publique-se. Intime-se. Após decurso do prazo supra, voltem-se concluso os autos. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator